Tribunal: STF
Processo: RE 82483
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-24
Data de publicação: 1975-10-24

Ementa:
SALARIO-EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL COM NATUREZA DE IMPOSTO.
PODE A LEI FEDERAL DETERMINAR O ALCANCE DA EXPRESSAO "ENSINO
PRIMARIO" A QUE ALUDE O ARTIGO 178 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69.
NÃO VIOLAM ESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL NORMAS ESTADUAIS QUE SE
AJUSTAM AO DISPOSTO NA LEI ORDINARIA FEDERAL QUE, POR FORÇA DA
PROPRIA NORMA CONSTITUCIONAL, DISCIPLINA A CONTRIBUIÇÃO DO
SALARIO-EDUCAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.